Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Vias de fato. Provas.
1 – Declarações da vítima, na delegacia e em juízo – de que, durante discussão, o réu lhe desferiu tapa no rosto, sem causar lesões aparentes - harmônicas e coerentes com o depoimento de policial militar, em juízo, são provas suficientes para a condenação pela contravenção penal de vias de fato.
2 - Se as provas deixam dúvidas sobre o descumprimento das medidas protetivas de urgência - registro de um único telefonema feito pelo réu, em data posterior à intimação, não sendo possível afirmar que o número era de fato dele -, impõe-se a absolvição quanto a esse crime.
3 - Apelação provida em parte.